Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA. INSALUBRIDADE. INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Produção antecipada de provas é admitida quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou mesmo quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381 do CPC). 1.1. Hipótese em que indeferida a petição inicial ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 381 do CPC para ajuizamento de ação de produção antecipada de provas.
2. Na espécie, os autores pretendem “Seja nomeado expert, para realizar a perícia técnica, oportunidade em que deverá esclarecer as condições de trabalho dos autores bem como ambiente laboral a fim de verificar as condições de insalubridade ou periculosidade (..)” (inicial). 2.1. “Condições de trabalho” não consubstanciam um fato específico a ser elucidado por meio da produção antecipada de prova como preveem os incisos I e III do artigo 381 do CPC. 2.2. Como destacado em sentença, “não há qualquer elemento que evidencie o desconhecimento de fato prévio que justifique o ajuizamento de ação ou o evite, pois os autores já sabem as atividades laborais que desempenham e caso queiram poderão formular o requerimento administrativo respectivo ou ajuizar a ação própria para obtenção de eventual adicional, não podendo o fato (labor sob condições especiais) ser confundido com atividade probatória acerca dele (perícia).”
3. E, como se trata de pretensão deduzida contra o Distrito Federal, não há meios de autocomposição entre as partes (art.381, II, CPC) por tratar-se de tutela pública indisponível. 3.1. Também, “conforme entendimento do STJ, faz-se necessária a demonstração do prévio requerimento administrativo e da subsequente pretensão resistida, sob pena de reconhecimento da ausência de interesse de agir.” (sentença), o que ocorreu na espécie, em que evidenciadas desnecessidade e inutilidade no ajuizamento da ação.
4. Recurso conhecido e não provido.